Tribunal: STF
Processo: HC 269423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA A SER APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. HABEAS CORPUS N. 185.913. ALEGAÇÕES DIVERSAS NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Fernandes de Souza, advogado, em benefício próprio, em 10.3.2026, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.454.564/RO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.2.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Porto Velho/RO, às penas de um ano de detenção, em regime aberto, e cinquenta e três dias-multa, pela prática dos crimes de calúnia e injúria (caput do art. 138 e caput do art. 140 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação pecuniária.

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001308-73.2019.8.22.0501 no Tribunal de Justiça de Rondônia. Em 1º.11.2022, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação criminal do querelado. Queixa-crime. Questão de ordem - Ingresso da OAB/RO como Assistente Jurídico do querelado/apelante. Descabimento. Calúnia. Injúria. Preliminares. Incompetência. Remessa autos ao Juizado Especial Criminal. Impossibilidade. Pena dos delitos imputados na inicial, que, somadas, torna-se superior a dois anos. Conflito de competência. Remessa recurso de apelação às Câmaras Especiais. Partes servidores públicos estaduais. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 115 do RITJ. Nulidades. Ausência de audiência de reconciliação prevista no art. 520 do CPP. Inviabilidade. Partes em estado de beligerância. Desnecessidade em crimes contra a honra contra funcionário Público. Retratação. Impossibilidade após recebimento queixa-crime e prolação da sentença. Ausência do querelado e defesa em audiência de instrução e julgamento, impossibilitando possível transação penal ou sursis. Ausência de manifestação da parte autora em relação aos benefícios. Inviabilidade. Cerceamento de defesa. Violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento inexistente. Incabível o reconhecimento. Litispendência e coisa julgada. Inexistência. Sobrestamento. Independência das esferas cível e criminal. Matérias diversas. Inviabilidade. Exceção da verdade. Julgamento exaurido pelo juízo de 1º grau. Diligências. Pedidos preclusos. Proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Impossibilidade após o recebimento da queixa-crime (Precedentes do STF). Mérito. Absolvição. Excludentes. Estrito cumprimento do dever legal. Imunidade. Crime de calúnia. Impossibilidade. Crime de injúria. Excesso. Legítima defesa. Não evidenciada. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstâncias judicias favoráveis ao apelante. Pena mínima aplicada pelo juízo de primeiro grau. Mantida a análise do art. 59 do CP. Afastamento da causa de aumento do art. 140, II, do CP. Impossibilidade. Crimes praticados contra funcionário público no exercício de sua função. Isenção custas processuais. Hipossuficiência não caracterizada. Réu advogado. Competência do Juízo da Execução. Recurso não provido. 
1. Em questão de ordem, não se reconhece a legitimidade da OAB a ingressar nos autos como Assistente Jurídico, no caso em que não haja interesse de classe (Precedentes). Ademais, no caso dos autos, o apelante foi, inclusive, condenado pelo crime de calúnia, que não abrange a imunidade material dos advogados. 
2. Ao Juizado Especial Criminal compete julgar delitos de menor potencial ofensivo, desde que as penas não ultrapassem o limite de 2 anos de detenção (art. 60 e 61 da Lei 9.099/95). 
3. Compete às Câmaras Especiais julgarem recursos que envolvam a Administração Pública, e não seus servidores, com as exceções previstas em Lei (art. 115 do RITJ). 
4. A audiência de reconciliação prevista no art. 520 do CPP deve ser proposta pelo autor da causa, designada pelo juiz, se necessário, e não é obrigatória em crimes contra honra em que a vítima é funcionário público. Assim como a possível retratação, ambas devem ser realizadas antes do recebimento da queixa-crime, o que não ocorreu nestes autos. 
5. Quando a parte interessada deixar de comparecer deliberadamente à audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em nulidade. 
6. A transação penal só é cabível em delitos cujas penas somadas não excedam 2 anos e deve ser proposta pela parte autora antes do recebimento da queixa-crime. Não cabimento no caso dos autos. 
7. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo, de forma clara e coesa, indefere pedidos de diligências que a própria parte é capaz de pleitear. Ainda mais quando feitas a ressalva de que, não havendo êxito, a parte informe ao juízo a impossibilidade de fazê-lo, restando, contudo, inerte. 
8. A litispendência só deve ser reconhecida quando houver correlação entre dois processos, envolvendo as mesmas partes, as mesmas causas, os mesmos pedidos, com tramitação simultânea, o que não é o caso dos autos. 
9. A coisa julgada impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recurso, figura jurídica não presente no caso em apreço. 
10. Havendo independência entre as esferas cível e criminal, não há que se falar em sobrestamento, principalmente se o processo criminal não depender em nada do resultado do processo cível.
11. Exceção da verdade possui rito próprio, não sendo permitida sua análise em sede de apelação criminal em autos de queixa-crime. 
12. Inviável pedido de diligências em sede recursal, haja vista precluir o direito da parte em não o promover em momento oportuno (art. 396-A e art. 402 do CPP). 
13. A celebração do acordo de não persecução penal deve ser realizada antes do recebimento da inicial. 
14. Nos crimes contra a honra, presente o dolo específico na conduta do agente e comprovada a autoria e materialidade dos delitos, a condenação é medida que se impõe. 
15. Inaceitável admitir-se, na prática forense, falsas imputações de práticas delitivas sob a alegação de ‘liberdade de expressão no exercício da advocacia’, principalmente quando estas tipificarem o crime de calúnia, previsto no art. 138, caput do CP. Precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 106.978/RJ). 
16. Para o reconhecimento da exclusão do crime pela legítima defesa exige-se a demonstração irretorquível de todos os seus elementos constitutivos, o que não restou comprovado no caso em julgamento. 
17. Se a dosimetria da pena se apresenta devidamente fundamentada, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, deverá ser mantida na forma lançada pelo juízo de 1º grau, porquanto não há que se falar em desproporcionalidade ou qualquer ilegalidade a ser reconhecida em sede de apelação. 
18. Impossível a isenção das custas processuais por ser um dos efeitos da condenação criminal, podendo o pedido ser dirigido e analisado pelo Juízo da Execução da Penal, em tempo oportuno. 
19. Recurso não provido” (fls. 29-30, e-doc. 2).

4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.454.564/RO no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 24.10.2023, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, em 19.3.2024, pela Sexta Turma. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Foram opostos embargos de divergência, liminarmente indeferidos, em 12.8.2024, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Essa decisão foi ratificada pela Terceira Seção, que, em sessão virtual de 25.9.2024 a 1º.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, em 19.12.2024, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão. A decisão foi confirmada pela Corte Especial, em sessão virtual de 21.5.2025 a 27.5.2025, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF, e afastou os pedidos de ANPP e habeas corpus de ofício. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
1.3. O agravante alega a necessidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 
1.4. O agravante insurge-se contra a não concessão de habeas corpus de ofício. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ 
2.3. A possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. 
2.4. A possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já submetido à apreciação deste Tribunal Superior. 
3.2. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta na constatação de que a coisa julgada formou-se em momento processual anterior, o que impede a apreciação de outros requerimentos, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal. 
3.3. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.4. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.7. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Os segundos embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos pela Corte Especial, em sessão virtual de 15.10.2025 a 21.10.2025, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

5. O acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.454.564/RO é objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega prescrição da pretensão punitiva estatal.

Afirma ter “transcorrido o prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, desde o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a publicação do acórdão confirmatório da condenação, em 08/12/2022, conforme certidão acostada aos autos” (fl. 3, e-doc. 1).

Assinala ser possível a proposta de acordo de não persecução penal na espécie.

Assevera preencher os requisitos legais para a incidência da suspensão condicional do processo e da transação penal.

Argumenta que “tramita no Superior Tribunal de Justiça, em grau de recurso, exceção da verdade, EAREsp 2783923 (2024/0413350-1), processo referência n. 0009705-24.2019.8.22.0501, cujo julgamento prejudica o mérito da questão principal (crimes de calúnia e injúria), sendo cabível, portanto, a concessão de habeas corpus, de ofício, em razão da existência de prejuízo irreparável (ou de difícil reparação) pela ausência de apreciação tanto dos pedidos como dos argumentos jurídicos formulados pelo querelado (ora Paciente)” (fl. 17, e-doc. 1).

Suscita afronta “ao princípio da vedação ao bis in idem, vez que o advogado foi processado criminalmente duas vezes pelos mesmos fatos e pela prática de condutas criminosas idênticas” (fl. 37, e-doc. 1).

Defende que “deve ser concedido habeas corpus, de ofício, determinando prontamente a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, consistente no fornecimento de cestas básicas ou depósito em favor de entidades filantrópicas, nos termos do artigo 44, I, II e III, § 2º, do Código Penal, verificada a primariedade e sendo favoráveis as circunstâncias do artigo 59, IV, do mesmo diploma legal, considerando ser parte beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista que: 1) não houve violência ou grave ameaça; 2) o réu não é reincidente em crime doloso; e 3) o réu não registra maus antecedentes” (fls. 60-61, e-doc. 1).

Ressalta não haver fundamentação idônea na fixação das penas.

Realça que a conduta pela qual condenado seria atípica.

Estes os requerimentos e pedidos:
“(...) requer de Vossa Excelência, com amparo nos dispositivos legais aplicáveis à espécie, a concessão de habeas corpus, de ofício, para anular o trânsito em julgado, suspendendo eventual execução da pena, e, como corolário, determinar o retorno dos autos ao procurador oficiante para consideração do entendimento firmado pela Corte Suprema e análise dos demais requisitos exigidos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em troca da extinção do processo criminal (autos n. 0001308-73.2019.8.22.0501 – 2ª Vara Criminal de Porto Velho), nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal n. 13.964/2019 – o denominado ‘pacote anticrime’, devendo a tramitação do processo ficar suspensa até a apreciação da matéria pela referida instituição, e, nessa extensão, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva (art. 109, VI, do CP), na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, bem como para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que refaça o cálculo da dosimetria da pena imposta ao ora paciente, com a incidência da causa de diminuição de pena, e avalie, ainda, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos (...)
Requer, ademais, (...) a concessão do efeito suspensivo, com determinação para sobrestamento do processo criminal até o julgamento definitivo do incidente instaurado em 10/06/2019, exceção da verdade (autos n. 0009705-24.2019.8.22.0501), ainda em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 2783923 (2024/0413350-1), cujo julgamento prejudica o mérito da questão principal (crimes de calúnia e injúria), uma vez comprovada a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 
Em se tratando de matéria de ordem pública, requer seja declarada extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, e na forma do que regem os artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, do Código Penal, e, consequentemente, a pena de multa, segundo o art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto (...)
Ou, se Vossa Excelência assim não entender sejam plausíveis os argumentos, aqui expostos, requer que seja conferida ao ofendido ou Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei Federal n. 9.099/95 c/c artigo 77 do Código Penal (...)
Na remotíssima hipótese de se negar o quanto acima exposto, requer que seja designada audiência para análise de eventual oferecimento de transação penal, conforme prevê o artigo 76 da Lei Federal n. 9.099/95, porquanto presentes os requisitos legais exigidos. 
Ainda num segundo plano, seja reconhecida a coisa julgada material e a litispendência em relação a outro feito criminal no qual ao paciente foi imputada a prática de condutas criminosas idênticas, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, comprovada a repetição das mesmas partes, versando sobre os mesmos fatos (causa de pedir) e com a mesma pretensão (autos n. 0003022-93.2018.8.22.0601), que tramitou primeiramente na 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, e na forma do que regem os artigos 337, VI e VII, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 485, V, do Código de Processo Civil em vigor.
Não sendo este o entendimento do órgão jurisdicional, requer que se desconsidere a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso II, do Código Penal, correspondente a 1/3 (um terço) (...)
Requer, nos termos do art. 59 do Código Penal, seja aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (...)
Caso não acolhidos os pedidos formulados acima, requer a concessão do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, I do Código Penal (...)
Subsidiariamente, requer seja reconhecida a causa de diminuição da pena até 2/3 em razão do arrependimento posterior, e, em consequência, seja reduzida a multa que lhe foi aplicada no efetivo exercício legal do múnus público, na forma do que regem os arts. 16 e 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal. Se assim não for o entendimento do órgão jurisdicional, requer a desclassificação das imputações deduzidas na inicial contra o paciente para, em tese, falsa comunicação de crime, delito previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, por se tratar de mera infração penal de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça e com pena máxima não superior a 02 (dois) anos de reclusão, mesmo com o aumento máximo de 2/3 (dois terços) decorrente do concurso formal de crimes, e, por via de consequência, declinar da competência em favor do Juizado Especial Criminal, desta Comarca de Porto Velho, com fulcro nos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/95.
Considerando ser parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão do Sr. Vice-Presidente do STJ, proferida em 19 de dezembro de 2024, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como da Lei n. 1.060/1950, requer, alicerçado no artigo 44, I, II e III, § 2º, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, consistente no fornecimento de cestas básicas ou depósito em favor de entidades filantrópicas (...)
Caso Vossa Excelência não entenda cabíveis as causas de excludente de ilicitude, seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘c’, do Código Penal (...)
Por derradeiro, na confluência do exposto em linhas pretéritas, de forma sucessiva, requer que se determine a nulidade de todos os atos processuais decisórios a partir da decisão que deveria ter efetuado a regular intimação dos seus advogados constituídos nomeados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Rondônia, Dr. Cássio Esteves Jaques Vidal, Procurador da OAB/RO5649 e Dra. Saiera Silva de Oliveira, Procuradora da OAB/RO2458, conforme petição dirigida à 2ª Câmara Criminal/Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro (ID 128253798 - Petição (OAB RO intervenção proc criminal Leandro Fernandes 0001308 73.2019.8.22.0501 – ID de origem 16152383)” (fls. 69-72, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação do paciente transitou em julgado antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 10.3.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou os pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Registre-se, neste ponto, que, no que se refere ao reconhecimento da prescrição, como já analisado pelo acórdão recorrido (fls. 3.979 e 4.019), não se verificou a hipótese de ocorrência no presente caso, eis que não decorrido o período de 3 anos entre os marcos interruptivos, nem tampouco, após o trânsito em julgado retroativo. Por isso, afastada a arguição de prescrição entre a data da sentença e a presente data, eis que a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição (art. 117, IV, do CP). 
3. Quanto ao cabimento, no presente caso, do acordo de não persecução penal – ANPP, conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão de 18/9/2024, o julgamento do HC n. 185.913/DF, oportunidade em que fixou, por unanimidade, as seguintes teses:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
A Suprema Corte também definiu que o julgamento ‘não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar’.
Quanto à possibilidade de oferecimento acordo de não persecução penal de maneira retroativa, cumpre esclarecer que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a inadmissão (não conhecimento) de recurso apresentado nas instâncias excepcionais possui efeitos retroativos, resultando no reconhecimento do trânsito em julgado em momento anterior ao do julgamento do recurso do qual não se conheceu. 
A propósito: (...)
Consequentemente, afigura-se inviável a adoção da providência em questão, porquanto, uma vez consolidada a conclusão pela inadmissão de recurso anterior, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado retroativo do decreto condenatório proferido nos autos, restando inviabilizada qualquer outra apreciação” (fls. 5-9, e-doc. 15).

10. Em relação ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes pelos quais condenado o paciente, mesmo se cuidando de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória incabível em habeas corpus.

Deve ser feito o exame da alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).

“ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes” (ARE n. 1.092.752-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.3.2020).

11. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, sendo implementadas diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.

12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:
“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o rec